Tribunal: TJDFT
Processo: 0717208-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. o CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como “uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).”
3. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais.
4. Diferente das demais ferramentas de busca de bens usualmente utilizadas no processo executivo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o SNIPER atinge informações afetas à vida particular do devedor e que não guardam relação direta com o processo executivo, que embora se dirija à satisfação do credor, deve respeitar os direitos do devedor, sobretudo os de natureza constitucional, como a privacidade.
5. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.